Tribunal: TJBA
Processo: 8000507-58.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 8000507-58.2021.8.05.0231

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO(S): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMBARGADA: JOÃO PEREIRA DE MACEDO

ADVOGADO(S): GEORGE HIDASI FILHO - OAB GO39612-A

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração, opostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, contra acórdão que negou provimento à Apelação,
manejada
nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, sob alegação de omissão, quanto à definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve omissão no
julgado
, no tocante à atualização dos consectários legais da condenação, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, e se é cabível a aplicação imediata dos novos critérios de correção monetária e juros moratórios nos processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que, na ausência de índice convencionado ou previsão legal específica, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, e que a taxa legal de juros corresponde à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

4. Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública e podem ser aplicados de ofício, mesmo após o trânsito em julgado, por constituírem consectários legais da condenação.

5. A aplicação imediata das normas processuais, relativas aos consectários legais, inclusive aquelas oriundas de lei superveniente, decorre do princípio do
tempus regit actum
(CPC, art. 14), conforme reiterado em precedentes do STJ.

6. Para danos materiais em responsabilidade contratual, aplica-se correção monetária pelo INPC até 30/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA, conforme
o
art. 389 do Código Civil.

7. Os juros moratórios incidem à taxa de 1% ao mês, desde cada desembolso até 30/08/2024, passando, após essa data, à taxa legal correspondente à Selic deduzida da correção monetária, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.

8. Para danos morais, a correção monetária incide pelo IPCA,
a partir do
arbitramento, conforme
a
Súmula
nº
362 do STJ, e os juros incidem à razão de 1% ao mês, desde o primeiro desconto até 30/08/2024, passando a observar a Taxa Selic (deduzida da correção), a partir de 01/09/2024.

IV. DISPOSITIVO

9.
Declaratórios
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 1.022; CPC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, EDcl no Ap. Cív. 0226562-44.2009.8.26.0100, Rel. Des. Mário Daccache, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº 8000507-58.2021.8.05.0231
, em que figura como Embargante o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
sendo
Embargado
JOÃO PEREIRA DE MACEDO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
ACOLHER O RECURSO.